Tribunal: TJMT
Processo: 0002757-10.2013.8.11.0040
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0002757-10.2013.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inspeção]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0943-02 (AGRAVANTE), ELISA ALBINO DA SILVA DE CAMPOS PONTES - CPF: 008.696.061-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO -
NEGATIVA DE SEGUIMENTO -
APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 339/STF -
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS
ARTIGOS 5o, XXXV, LIV E LV E 93, IX, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
– ACÓRDÃO DO ÓRGÃO FRACIONÁRIO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao
Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC (Tema 339/STF).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há
violação da motivação de decisão judicial,
in cas
u
, para reconhecer a quitação de débito executado e, por conseguinte,
inaplicabilidade do tema repetitivo em questão.

III
. Razão de decidir

3. No
julgamento do AI n. 791.292/SE (Tema 339/STF), o Supremo Tribunal Federal concluiu que a Constituição Federal exige que a decisão seja fundamentada, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

4. O Acordão
impugnado analisou o contexto fático-probatório, para concluir que a desconstituição do crédito executado, viola a coisa julgada, logo, restando, afastando ausência de fundamentação, ainda, que fundamentado, eventualmente, de forma sucinta, revela a sua consonância com o entendimento firmado no Tema 339 do STF.

IV. Dispositivo

5. Agravo Interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO
N.
0002757-10.2013.8.11.0040

AGRAVANTE:
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO
contra decisão da Vice-Presidência que, em parte, negou

seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC (Tema 339/STF).

O agravante sustenta, em síntese, que “
n
o que tange à violação ao art. 93, IX, da CRFB/88, a decisão agravada entendeu que tal matéria não deveria ser objeto de análise no C. STF, tendo em vista o que foi decidido no AI no 791292/PE, o qual formou o Tema no 339, com a seguinte redação: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”. 26. Portanto, segundo a decisão agravada, o v. Acórdão do TJMT não violou o art. 93, IX, da CRFB/88, pois está devidamente fundamentado. Ocorre que, data vênia, tal assertiva não procede.”

Recurso tempestivo.

Contrarrazões (id. 320429882).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se de
Agravo Interno interposto por interposto por
TELEFONICA BRASIL S.A.
contra decisão da Vice-Presidência que, em parte, negou

seguimento
ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC (Tema 339/STF).

Não obstante, malgrado as assertivas do agravante,
o aresto recorrido está em conformidade com a orientação do STF, visto que analisou o contexto fático-probatório.

Não há ausência de fundamentação, ainda, que fundamentado, eventualmente, de forma sucinta, o que revela a sua consonância com o entendimento firmado no Tema 339 do STF.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Do Recurso Extraordinário interposto no id. 283050364
.

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por HSBC BANK BRASIL S.A – BANCO MÚLTIPLO, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do acórdão de id. 264855299.

Opostos embargos de declaração pela parte recorrente, restaram rejeitados no acórdão id. 277909389.

O recorrente alega violação ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, e art. 93, IX
,
da Constituição Federal.

Foram apresentadas contrarrazões no id. 296745878.

É o relatório
.
Decido
.

Capítulo 1 – Da sistemática de repercussão geral. Tema n. 339/STF.

Consoante se verifica das razões recursais, a suposta violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, o recorrente aduz que o acórdão recorrido deixou de enfrentar argumentos essenciais ao deslinde da controvérsia, configurando omissão relevante e ofensa ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais.

Aduz omissão quanto à necessidade de realização da perícia técnica previamente deferida, sendo este fundamento desconsiderado sem motivação adequada; que o acórdão
se limitou
a afirmar genericamente a suficiência das constatações administrativas e judiciais (Procon e Oficial de Justiça), sem demonstrar de forma racional e concreta porque a perícia anteriormente deferida se tornara desnecessária.

No entanto, no julgamento do paradigma AI 791.292 QO-RG/PE (

Tema 339
), o Supremo Tribunal Federal concluiu que a Constituição Federal exige que a decisão seja fundamentada, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

Confira-se a ementa do julgado:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°).

2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.

3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente,
sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
.

4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator (a): Min.
Gilmar Mendes
, julgado em 23/06/2010, R
epercussão Geral
- M
érito,
DJe-149
, Divulgado:
12-08-2010
,
P
ublicado
13-08-2010
,
EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n).

Nesse contexto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste tribunal se manifestou expressamente em relação à referida questão, não havendo falar, desse modo, em ausência de fundamentação, o que revela a sua consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal no
Tema 339.

Estando o acórdão recorrido em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de repercussão geral.
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
se denota
que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 339/STF
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, por ordem da alínea “a” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025